Tribunal: TJMT
Processo: 1000034-79.2022.8.11.0106
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000034-79.2022.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RONALDO GOMES DA SILVA - CPF: 118.563.734-60 (APELADO), WALLAS HENRIQUE SABINO BORGES - CPF: 035.803.741-76 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARQUES TEIXEIRA NETO - CPF: 036.495.031-58 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO BORGES DE CARVALHO - CPF: 024.194.483-08 (VÍTIMA), FRANCISCO BORGES DE CARVALHO - CPF: 911.061.173-87 (VÍTIMA), JOSE MARQUES TEIXEIRA NETO - CPF: 036.495.031-58 (ASSISTENTE), WALLAS HENRIQUE SABINO BORGES - CPF: 035.803.741-76 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO ESPECÍFICO DE ASSENHORAMENTO DEFINITIVO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que absolveu Ronaldo Gomes da Silva do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, §4º, II, do Código Penal), com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público alega que as circunstâncias do caso indicam que o réu foi o responsável pelo furto, requerendo sua condenação nos termos da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há prova suficiente do dolo específico do réu para a configuração do crime de furto qualificado, em especial o
animus rem
sibi

habendi
(intenção de
assenhoramento
definitivo da coisa).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime está demonstrada pelo termo de apreensão, que confirma que o réu estava em posse do cartão bancário da vítima.

A autoria, contudo, não está suficientemente comprovada, pois não há prova inequívoca de que o réu tenha subtraído o cartão com intenção de
assenhoramento
definitivo, elemento essencial para a configuração do furto.

A vítima declarou que sentiu falta de dinheiro e do cartão, mas não conseguiu afirmar com certeza que o dinheiro encontrado com o réu era proveniente do furto, pois o acusado também havia recebido seu salário no mesmo período.

O réu foi encontrado embriagado e alegou não se lembrar dos fatos, circunstância que, aliada à falta de provas diretas sobre sua intenção de se apropriar definitivamente dos bens, impede sua condenação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais reconhece que a mera posse do bem subtraído, sem prova do dolo específico de
assenhoramento
definitivo, não basta para a condenação por furto.

Diante da ausência de prova inequívoca do dolo específico do agente, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, mantendo-se a absolvição nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por furto qualificado exige prova inequívoca do
animus rem
sibi

habendi
, ou seja, a intenção de
assenhoramento
definitivo do bem subtraído.

A mera posse do objeto furtado, sem demonstração clara do dolo de apropriação, não basta para configurar o crime de furto.

Na ausência de prova concreta do dolo específico, impõe-se a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §4º, II; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0015478-29.2018.8.11.0004, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, DJE 24.08.2022; TJMT, N.U 0001010-79.2016.8.11.0085, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJE 17.02.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000034-79.2022.8.11.0106

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RONALDO GOMES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta
pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO
ESTAD
O DE MATO GROSSO

contra
a
sentença proferida pelo
j
uízo da

Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim
, nos autos de ação penal (
PJe

1000034-79.2022.8.11.0106
)
, que
absolveu

Ronaldo Gomes
d
a Silva

do crime
tipificado no
art.
art. 155, §4º, II do Código Penal
,
com fundamento no art.
386, inc
. III
, do Código de Processo Penal
(ID
238815720).

O
Ministério Público
sustenta que
“
a
s circunstâncias em que se deu o furto não deixam dúvida de que foi o réu o responsável pelo furt
o”.

Requer o provimento do recurso para que o apelado seja condenado nos termos da denúncia (ID
238815722).

Nas
contrarrazões,
a defesa
pugna pela manutenção da sentença
. Subsidiariamente,
pugna pelo decote da qualificadora de abuso de confiança

(ID
238815726).

A Procuradoria Criminal, exarou parecer pelo provimento da irresignação

ministerial
, para reformar a sentença e condenar
Ronaldo Gomes da Silva

nas penas do artigo 155, §4°, inciso II, do Código Penal

(ID
240701178).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“(...)
n
os moldes elucidados do caderno informativo, verifica-se que na noite anterior aos fatos, o denunciado saiu da fazenda, só retornando no outro dia. No dia 02/07, chegou no horário de almoço, já embriagado, passou pela cantina, pegou o vale-alimentação, foi até o alojamento e saiu da fazenda sem dar explicação aos seus superiores.

A primeira vítima, achando estranho esse comportamento, foi ao alojamento verificar seus pertences, quando percebeu a falta de R$600,00 (seiscentos reais). Além disso, seu irmão percebeu a falta do cartão bancário de sua conta, do banco
Sicred
. Este, temendo que seu dinheiro fosse sacado, solicitou ao gerente de seu banco o bloqueio do cartão.

Em seguida os irmãos solicitaram a presença da Polícia Militar no local.

Em diligências, a equipe da polícia militar localizou o denunciado no bar Hollywood, com o cartão da vítima e R$ 302,50 (trezentos e dois e cinquenta centavos).

Na delegacia, o denunciado narrou que estava muito bêbado quando e não sabe dizer como tal fato ocorreu. Acrescentou que a
quantia em dinheiro
seria do pagamento de seu salário.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia RONALDO GOMES DA SILVA, pela prática da conduta capitulada no artigo art. 155, parágrafo 4º, inciso II, do Código Penal.(...)”
(ID 238815657)
.

O
j
uízo singular absolveu o apelado
,

reconhecendo a ausência de lastro probatório capaz de confirmar a intenção dele de subtrair para si ou para outrem os bens das vítimas.

Pretende o Ministério Público a reforma da sentença para condenar o apelado
pelo crime de
furto qualificado pelo abuso de confiança
.

Pois bem.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrad
a
pelo

t
ermo de
a
preensão (
ID

238815188
)
,
no qual consta que o
apela
do
estava em posse do cartão da vítima Francisco Borges de Carvalho.

Quanto à autoria do crime, consoante observado pelo juízo sentenciante, embora o
apela
do

tenha sido apreendido
em posse do cartão
da vítima
, não restou evidenciado o dolo específico para configurar o delito.

Isso porque, o dolo, em crime do furto, está consubstanciado na vontade de subtrair com elemento subjetivo representado de ter a coisa para si, ou para outrem, com o fim
de empossamento
definitivo da coisa por parte do agente.

Trata-se de
animus
de apropriação definitiva (para si ou para outrem) de coisa alheia móvel. Ou seja, simples posse da coisa sem a finalidade de não
devolve
-la
para seu proprietário não configura o delito de furto.

A
vítima Francisco Borges de Carvalho

(CPF: 911.061.173-87)
, perante a autoridade policial,
informou que dividia alojamento com seu irmão e com outros dois funcionários, entre eles, Ronaldo
. Vejamos:

“(...) o suspeito RONALDO saiu da fazenda e só retornou hoje próximo ao horário de almoço, embriagado, passou na cantina, pegou o vale alimentação (porém o declarante não o viu almoçando) e foi até o alojamento e de lá saiu novamente da fazenda sem dar explicações aos seus superiores. Achando a atitude do suspeito muito estranha, a vítima verificou seus pertences e percebeu que faltavam R$ 600,00 (seiscentos reais) e, logo em seguida, seu irmão também sentiu falta de um cartão do Banco Sicredi em seu nome”

(excerto da sentença – ID 238815720).

Em
juízo
,

a vítima
Francisco
narrou
que:

“Foi um outro dia,
nós

tinha
ganhado o pagamento. Aí ele passou a noite bebendo, mas aí no outro dia eu e meu irmão fomos trabalhar, nos
cheguemo
do serviço, aí não tinha R$700,00 meu e o cartão do meu irmão. Só que o meu dinheiro, eu não pude acusar ele viu. Porque dinheiro se parece e tinha dado o pagamento, aí eu não pude acusar não. E aí o que acusou foi só o cartão, que aí meu irmão foi lá no escritório para poder bloquear o cartão e aí a Itaquerê deu baixa. Aí pegou ele com o cartão no bolso.

“(...) Tive o prejuízo, mas não pude acusar ele, porque ele tinha tirado o pagamento dele e aí o meu sumiu, só
tava
eu, ele e meu irmão no barraco, no quarto né” ... que existiam vários funcionários no local e vários alojamentos, sendo que no local onde residia tinha uma chave compartilhada (...)
”

(excerto da sentença – ID 238815720).

A
também
vítima Francisco Borges de Carvalho (CPF: 024.194.483-08) afirmou
em juízo
que:

“(...) seu irmão de mesmo nome, FRANCISCO BORGES DE CARVALHO, percebeu que estavam faltando R$ 600,00 (seiscentos reais) de sua carteira e que outro funcionário que dividia o quarto do alojamento com eles tinha passado lá no horário do almoço e saído da fazenda sem dar explicações aos superiores. O declarante afirma que neste momento estavam descarregando um caminhão, e logo depois foi também ao alojamento e não encontrou o seu cartão do Banco Sicredi
.
Informou que não teve prejuízos em seu cartão do banco Sicredi, bem como houve a sua restituição após o flagrante
”
(excerto da sentença – ID 238815720).

Por sua vez o
apelado, narrou em juízo que
não se recorda dos fatos, mas que o dinheiro que estava em sua posse se referia ao salário percebido por ele no dia anterior. O cartão apreendido do Banco Sicredi em nome da vítima, não se recorda porque estava embriagado (excerto da sentença – ID 238815720).

Analisado conjunto probatório, em especial
os testemunhos colhidos na fase judicial, bem como o interrogatório do
Ronaldo
, não
h
á
provas
a indicar, sem sombras de dúvidas dolo no agir do a
pela
do
que possa caracterizar o furto.

Pois, n
o presente caso, o apelado foi encontrado em posse do cartão da vítima, mas não houve comprovação de que ele tenha utilizado ou tentado utilizá-lo para obtenção de vantagem ilícita.

Além disso, não há elementos concretos que indiquem que o dinheiro em posse do apela
do
era proveniente da vítima
, pois
Ronaldo também tinha recebido
seu
salário em dinheiro.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO PATRIMONIAL – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE DOLO DE ASSENHORAMENTO DEFINITIVO – TESE EXTRAÍDA DO DEPOIMENTO JUDICIAL DA PRÓPRIA VÍTIMA E CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – RECURSO PROVIDO. Ausente o dolo de
assenhoramento
definitivo da coisa alheia móvel, não há falar em condenação do agente pelo crime de furto, em razão da inexistência do elemento subjetivo do tipo
”
.

(N.U 0015478-29.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022,
Publicado
no DJE 24/08/2022)
.

Portanto, embora a posse do objeto possa indicar a materialidade do furto, a ausência de provas contundentes sobre o dolo específico do agente pode levar à manutenção da absolvição, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo.

Nessa linha,
l
eciona Fernando Capez: “
A dúvida sempre beneficia o acusado. Se houver duas interpretações, deve-se optar pela mais benéfica; na dúvida absolve-se o réu, por insuficiência de provas
.”

(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal, 6ª edição, ed. Saraiva, p. 38).

Assim, o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – DENÚNCIA – ARTIGO 155, ‘CAPUT’, DO CP – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ART. 386, INC. V, DO CPP – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO PRETEXTADA – INVIABILIDADE– TESTEMUNHA DE VISU NÃO
INQUIRIDA EM JUÍZO – SUPOSIÇÕES QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INDIVIDUALIZAR, ESTREME DE DÚVIDAS, SER O RECORRIDO O AUTOR DO FATO DELITUOSO– COTEJO CLAUDICANTE – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO ‘IN DUBIO PRO REO’ – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A existência de meros indícios, que não permitem concluir, indene de dúvidas, que o réu foi o autor do furto, são insuficientes para a sua condenação, devendo ser mantida a absolvição em observância ao princípio in dubio pro reo.”

(N.U 0001010-79.2016.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023,
Publicado
no DJE 17/02/2023)
.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito, julgo o
RECURSO DESPROVIDO,
mantendo inalterada a sentença absolutória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025